Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-75.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021303-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VERA DA SILVA RONDON - CPF: 958.521.821-68 (VÍTIMA), LIZANDRA RANNA DA SILVA - CPF: 059.371.791-02 (VÍTIMA), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (IMPETRANTE), MAGNO PIRES DA SILVA - CPF: 054.436.861-43 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E INJÚRIA REAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI
, PELA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS ABONADORES –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na medida cautelar constritiva quando devidamente motivada no
modus operandi
, aferido por intermédio das circunstâncias do caso concreto e hábil a indicar, suficientemente, a periculosidade social do paciente e o risco efetivo de reiteração delitiva.

2. Revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do beneficiário demostrarem que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Magno Pires da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por haver convertido em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140, § 2º, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006

Em síntese, o impetrante aduz a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porque não se encontram presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobreleva que, embora figure no polo passivo em outros processos, o paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa.

Salienta que já foram deferidas medidas protetivas em prol da vítima e o paciente foi cientificado que não poderá descumpri-las, sob pena de ter a sua prisão decretada, conjuntura que, a seu sentir, basta ao resguardo da integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.

Assere que, a teor do art. 313, inciso III, do CPP, à adoção da prisão preventiva impõe-se o anterior descumprimento das medidas protetivas, o que, todavia, sequer ocorreu na hipótese, dado que a custódia e as providências em prol da ofendida foram impostas simultaneamente.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-se, caso necessário, cautelares alternativas menos restritivas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Juntou parcos documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 62696051).

Informes devidamente subscritos (id. 63931487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Extrai-se que
Magno Pires da Silva
foi preso em flagrante no dia 06.10.2020 porque, em tese, teria praticado o delito de injúria real e proferido ameaças de morte à sua ex-companheira,
Lizandra Ranna da Silva
.

Conforme noticiado no Boletim de Ocorrência, “
a vítima passou a relatar que seu convivente teria falado mal de sua mãe, fato esse que gerou uma discussão”
e que em
“certo momento, o Sr. Magno a agrediu com socos e empurrões, e passou a ameaça-la dizendo que já matou mais de cinco pessoas e pode matar mais uma”
(id. 61570469).

Em 08.10.2020, deu-se a conversão do flagrante em preventiva, e, no
decisum
, o juízo de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, bem como nos
“depoimentos da vítima e das testemunhas”
(id. 63931487).

Concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no
resguardo à ordem pública
, ante o
modus operandi
, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Confira-se:

“Nota-se que o caso em questão se trata de delito de injúria e ameaça, bem como, da leitura do depoimento da vítima, o Indiciado apresentou comportamento agressivo em relação a ela e afirmou, inclusive, que já matou outras pessoas.

Ademais, da análise da ficha de antecedentes criminais do Indiciado, em consulta ao sistema Apolo, verifico que o Indiciado é reiterado na prática de crimes, possuindo ocorrências de medidas protetivas de urgência na Violência Doméstica”
(id. 63931487).

Nota-se, assim, que a medida extrema está adequadamente motivada em elementos concretos, que apontam a necessidade de se resguardar a ordem pública, ao passo que a periculosidade do paciente está evidenciada no
modus operandi
dos atos supostamente perpetrados.

Segundo delineado, o beneficiário ameaçou gravemente a integridade física e psíquica da ofendida, afirmando-lhe que
“alguém vai pagar por isso, não vai ficar de graça”
(id. 61570469).

Nesse contexto, revelam-se idôneos os fundamentos exarados na decisão objurgada, encontrando amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou que
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado”
(STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

Impende consignar que, a despeito do impetrante sustentar a inexistência do descumprimento das medidas protetivas, conforme prova pré-constituída, a vítima respondeu “sim” aos seguintes quesitos contidos no Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra à Mulher:

“7.a. Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse mesmo agressor?

7.b. O agressor já descumpriu medida protetiva anteriormente?”
(id. 61570469).

Seja como for, a suposta ausência do aludido descumprimento não é hábil,
per si
, a infirmar os argumentos empregados pelo magistrado de primeiro grau, notadamente quando o encarceramento resta imprescindível ao acautelamento da ordem pública.

A propósito:

“
Em alguns delitos, como a ameaça e violência psicológica em situação doméstica, nos quais estão em risco a liberdade e a integridade física e psicológica da vítima, a periculosidade do agente pode ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva
.

Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de
avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução
”
(STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, porquanto,
o
modus operandi
, aferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente
(STF. HC n. 123.024. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe. 06.05.2016).

Ademais, além da motivação utilizada quanto à garantia da ordem pública ante o
modus operandi
, o juízo de origem demonstrou, idoneamente, o risco efetivo de reiteração delitiva na hipótese.

Em consulta sítio eletrônico deste E. Tribunal, vê-se que há uma ação penal em curso em desfavor do paciente pela prática dos delitos versados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 (ação penal n. 12354-44.2018.811.0002), conjuntura apta a incidir a inteligência do enunciado n. 06 da TCCR do TJMT e do entendimento jurisprudencial:

“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ. RHC n. 107.238/GO. Rel. Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. DJe 12.03.2019)

Desse modo, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo de origem apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, ainda, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese, visto que insuficientes à proteção da ordem pública

E, não obstante o paciente supostamente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Dessarte, figura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Magno Pires da Silva
.

Ante o exposto,
denego
a ordem

vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020